Tribunal: STF
Processo: Pet 15538
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição subscrita por diversos Deputados Federais, por meio da qual requerem a instauração de processo de impeachment em face do Ministro de Estado das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, sob a alegação de prática de crime de responsabilidade consistente no não atendimento, no prazo constitucional, do RIC nº 1021/2025, destinado à obtenção de informações financeiras acerca da empresa pública Correios.
Segundo narrado, o requerimento, encaminhado ao Ministério das Comunicações, deveria ter sido respondido no prazo de 30 (trinta) dias, tendo a resposta sido enviada com atraso de alguns dias.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo arquivamento dos autos.
É o relatório. Decido.
A pretensão não pode ser admitida.
A questão preliminar atinente à ilegitimidade ativa dos requerentes deve ser reconhecida, pois o modelo constitucional de responsabilização dos Ministros de Estado não autoriza que os postulantes, na hipótese versada nestes autos e por iniciativa própria, deflagrem perante o Supremo Tribunal Federal processo dessa natureza.
Com efeito, a solução da controvérsia pressupõe distinção essencial, claramente enfatizada na Pet 1.954/DF, na qual diferenciou-se “as situações de impeachment de Ministros de Estado, por infrações político-administrativas conexas com crimes da mesma natureza do Presidente da República, quando o julgamento é essencialmente político, daquelas em que, como a presente, as referidas autoridades são acusadas por condutas delitivas autônomas e, correndo o processo perante o Poder Judiciário, ressai clara a sua natureza judicial”. 
Essa distinção é decisiva.
Nas hipóteses em que a acusação se insere no âmbito do processo político-parlamentar, especialmente quando se cuida de ilícitos conexos aos imputados ao Presidente da República, a participação do cidadão encontra fundamento na própria conformação constitucional do instituto.
Diversamente, quando se pretende a apuração, perante o Supremo Tribunal Federal, de infrações autônomas atribuídas a Ministro de Estado, o que se inaugura é procedimento de índole jurisdicional, e não juízo político a ser instaurado por denúncia popular.
Foi exatamente isso o que reconheceu o precedente em referência ao consignar, de modo expresso, que, em tal quadro, “o processo dar-se-á perante o Poder Judiciário e não mais no âmbito do Poder Legislativo, evidenciando-se sua natureza judicial.” Acrescentou-se, ainda, que, nessa situação, revela-se “inaplicável a exigência de verificação do requisito de procedibilidade por parte da Câmara dos Deputados” (Pet. 1.954, p. 5). 
Se o processo, nessa hipótese, possui natureza judicial, a consequência necessária recai sobre a legitimação para instaurá-lo.
Nesse sentido, o voto do Ministro Relator, Maurício Corrêa, foi explícito ao afirmar que, “malgrado a natureza político-administrativa da infração, ressai evidente cuidar-se, sob a ótica processual, de ação penal pública cujo dominus litis é exclusivamente do Ministério Público Federal” (Pet. 1.954, p. 5).
É precisamente esse o ponto que cerca a presente controvérsia.
Ainda que se reconheça a especial configuração constitucional dos denominados crimes de responsabilidade, não se extrai daí autorização para admitir que particulares substituam, em sede jurisdicional, o órgão ao qual a Constituição confiou a titularidade da iniciativa acusatória cabível. 
O sistema constitucional brasileiro não consagra, perante o Supremo Tribunal Federal, uma espécie de ação penal popular para a persecução em face de Ministros de Estado por infrações autônomas dessa natureza.
Ao cidadão remanesce faculdade diversa e mais restrita: a de provocar a atuação institucional do Ministério Público, levando-lhe ao conhecimento fatos que entenda juridicamente relevantes. Foi, aliás, exatamente isso o que constou no acórdão paradigma ao consignar que “[p]ode apresentar notícia criminis ao Parquet, que, vislumbrando procedência nas acusações, certamente oferecerá a esta Corte, na forma de sua competência constitucional exclusiva (CF, artigo 129, I), a regular denúncia” (Pet. 1.954, p. 5).
A orientação, portanto, é nítida: a participação popular, nessa seara, existe apenas de modo indireto, mediante provocação do Ministério Público Federal, mas não por meio de instauração direta da demanda perante a Suprema Corte.
No caso dos autos, essa conclusão é reforçada por circunstância adicional de singular relevo: a Procuradoria-Geral da República, órgão constitucionalmente legitimado para a iniciativa pertinente nesta sede, informou que “representação de idêntico teor já foi arquivada extrajudicialmente por este órgão, ante a manifesta ausência de indícios da prática de crime.” (e-doc. 5, p.1).
Esse dado, por si só, já esvazia a pretensão deduzida pelos requerentes.
Com efeito, não se está diante de simples omissão do órgão ministerial, a ser eventualmente suprida por construção interpretativa ampliativa. Ao contrário: há pronunciamento expresso do titular da atribuição constitucional, em sentido incompatível com o prosseguimento da denúncia aqui narrada. 
Nessas condições, não cabe ao Judiciário transformar uma postulação formulada por parte ilegítima em veículo processual apto à instauração da persecução, sobretudo quando o próprio órgão legitimado, instado a se manifestar, entende ausentes os pressupostos para tanto. 
Admitir solução diversa significaria não apenas esvaziar o desenho constitucional das atribuições do Ministério Público Federal, mas também instaurar, pela via jurisprudencial, modalidade de ação popular judicial que o sistema não contempla.
O acórdão paradigma é particularmente expressivo nesse ponto ao registrar, com remissão à Pet 1.104, Relator o Ministro Sydney Sanches, que “no sistema constitucional vigente não há espaço, na esfera judicial, para a ‘ação penal popular’”. 
Nem se diga que a literalidade do art. 14 da Lei nº 1.079/1950, ao aludir à denúncia por qualquer cidadão, seria suficiente para legitimar a presente iniciativa. 
O próprio precedente afastou semelhante compreensão ampla, esclarecendo que “a autorização conferida aos cidadãos pelo artigo 14 dessa lei deve ser entendida, quando envolver Ministros de Estado, como restrita à hipótese de crime de responsabilidade conexo com delito de igual natureza do Presidente da República, ocasião em que o julgamento desloca-se para o Poder Legislativo” (Pet. 1.954, p. 7-8). 
Logo, fora desse contexto específico, não há base normativa para reconhecer legitimidade ativa direta aos requerentes.
A conclusão, portanto, impõe-se: sendo autônoma a imputação dirigida a Ministro de Estado, tramitando a causa, por isso mesmo, no âmbito jurisdicional desta Corte e havendo manifestação expressa da Procuradoria-Geral da República pelo não recebimento da denúncia, falta aos requerentes legitimidade ativa para o ajuizamento da presente medida.
Confira-se, ainda, a recente decisão monocrática: Pet nº 15.531, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 5/3/26.
Desse modo, a controvérsia deduzida nestes autos, tal como posta, não autoriza o prosseguimento da denúncia por iniciativa dos requerentes. 
A atuação judicial, aqui, encontra limite no próprio desenho constitucional da legitimação processual e na manifestação do órgão a quem incumbe, com exclusividade, promover a providência pertinente.
Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa dos requerentes e, por conseguinte, determino o arquivamento imediato destes autos.
Intimem-se.
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente